Tribunal: TJSP
Processo: 1002262-47.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TARIFAS, SEGURO E TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS LÍCITOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com isenção

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TARIFAS, SEGURO E TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS LÍCITOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com isenção em razão de gratuidade de justiça concedida. A autora alega abusividade na capitalização de juros, nas taxas superiores à média de mercado, na cobrança de tarifa de cadastro e na inclusão de seguro prestamista, arguindo ilegalidade e venda casada.
II. Questão em discussão
A questão discutida diz respeito se: (i) a capitalização mensal de juros prevista no contrato é válida; (ii) as taxas de juros remuneratórios superam a média de mercado de forma abusiva; (iii) há ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro; e (iv) a contratação do seguro prestamista configura venda casada.
III. Razões de decidir
A capitalização mensal de juros é permitida para instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula no 539 do STJ, o que se observa no contrato em análise.
A estipulação de taxa de juros acima da média do mercado não caracteriza abusividade, conforme jurisprudência do STJ, na forma da Súmula no 382 e Temas Repetitivos no 233 e 234, salvo comprovação de excessiva onerosidade, o que não se verifica neste caso.
A cobrança de tarifa de cadastro é válida em contratos firmados após a Resolução CMN no 3.518/2007, desde que no início da relação contratual, como constatado no presente caso com base na Súmula no 566 do STJ).
A contratação do seguro prestamista foi voluntária e sem imposição de seguradora específica, descaracterizando venda casada em atenção ao Tema Repetitivo no 972 do STJ.
IV. Dispositivo
Apelação não provida.